Tribunal: TJBA
Processo: 0515720-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515720-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOURIVAL OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIANO BARRETTO OLIVEIRA

APELADA: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS.
PRELIMINAR.CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. NULIDADE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA, OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRIÇIONAL. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 219, §1º, CPC/73.
PEDIDO VESTIBULAR. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE DA VERBA. PRECEDENTES STJ. REFORMA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO VESTIBULAR. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO ISB DA DATA DO REINGRESSO, CONFORME TERMO DE OPÇÃO. INAPLICABILIDADE ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. APELADA. INGRESSO DEMANDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0515720-78.2013.8.05.0001
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.